Tribunal: TJDFT
Processo: 0701428-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO NÃO CONCORRENCIAL. REGIME CONSTITUCIONAL DE PRECATÓRIOS. APLICABILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto por contra decisão, proferida nos autos de cumprimento de sentença ajuizado por sociedade empresária. A decisão agravada indeferiu pedido da executada para submeter o cumprimento de sentença ao regime de precatórios, sob fundamento de preclusão temporal. O recurso visa à reforma da decisão, alegando a aplicabilidade do regime de precatórios à luz da ADPF 949.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve preclusão temporal quanto ao pedido de aplicação do regime de precatórios; (ii) estabelecer se é aplicável à empresa pública agravante o regime constitucional de precatórios, conforme entendimento do STF na ADPF 949.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A submissão de empresa pública ao regime de precatórios trata de matéria de ordem pública.
4. O STF, na ADPF 949, fixou entendimento vinculante de que empresas públicas prestadoras de serviço público essencial, sem fins lucrativos e em regime não concorrencial, submetem-se ao regime de precatórios do art. 100 da CF/1988.
5. A ADPF 949 transitou em julgado sem modulação de efeitos, sendo aplicável imediatamente, com eficácia erga omnes e vinculante (art. 102, § 2o, CF/1988; art. 10, § 3o, da Lei 9.882/1999).
6. O Tema 865/STF, suscitado pela parte agravada, não se aplica à hipótese, pois trata de complementação indenizatória em ações expropriatórias, e não de pagamento integral da condenação.
7. O STJ e a 2a Turma Cível do TJDFT possuem precedentes reconhecendo a submissão da agravante ao regime de precatórios, inclusive em processos relacionados ao mesmo título executivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. Empresa pública que presta serviço público típico de Estado, sem fins lucrativos e em regime não concorrencial, submete-se ao regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da CF/1988.
2. O julgamento da ADPF 949 pelo STF possui eficácia erga omnes e efeito vinculante, impondo a cassação de medidas constritivas sobre o patrimônio da empresa pública e a adequação das execuções ao regime de precatórios.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 100, § 6o; 102, § 2o; CPC, art. 345, II; ADCT, art. 78, § 4o; Lei 9.882/1999, art. 10, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF no 949, Rel. Min. Nunes Marques, Plenário, j. 04.09.2023; STF, Tema 865 da Repercussão Geral (RE 922.144/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 19.10.2023); STJ, AgInt nos EDcl no REsp no 2.118.176/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 27.05.2024; TJDFT, Acórdão no 1904760, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 07.08.2024.